Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. JUÍZO DO INVENTÁRIO. ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. QUESTÃO PURAMENTE DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A definição da competência do Juízo do Inventário depende, antes, da diferenciação do objeto da lide entre questões de direito e questões de fato, também chamadas de questões de alta indagação. Apenas as primeiras poderão ser analisadas pelo Juízo de sucessões; as segundas devem ser tratadas em ação autônoma.
2. A questão sobre a base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD - não configura questão de alta indagação. Ao contrário, implica em discussão puramente de direito, sobre o campo de incidência do tributo, porquanto decorre simplesmente da interpretação da Lei regente do tema.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.